Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-16.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001034398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante
MAICON
UILQUER
DOS
SANTOS
GRANDINI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE
SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1001024-16.2018.8.26.0196/50000
Comarca de Franca - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Marcelo Augusto de Moura
Embargante: MAICON UILQUER DOS SANTOS GRANDINI
Embargado: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
Voto no 24768
Embargos de declaração. Ausência de contradição no julgado.
Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 212/218) que deu parcial
provimento à apelação da ré para condenar o autor, por inteiro, no
pagamento das verbas da sucumbência.
O embargante alegou, em suma, que: (a) há contradição
no julgado ao condenar o autor no pagamento das verbas da
sucumbência, pois o pedido postulado na inicial foi acolhido; (b) o autor
sofreu lesões em acidente de trânsito e o grau de sua invalidez somente
poderia ser determinado após a realização da perícia, tendo sido
requerida a condenação da ré no pagamento de acordo com a sequela
apurada; (c) o fato de o percentual apurado não ser relativo ao valor
máximo previsto na tabela, não afasta a procedência do pedido inicial,
devendo a ré suportar integralmente a sucumbência. Requereu o
prequestionamento das questões veiculadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196/50000 - Voto no
3
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento no sentido de que:
“Não obstante tenho o autor afirmado, na inicial, que era necessária a
realização de perícia médica a fim de se apurar o percentual de sua
sequela, postulou a condenação da ré no pagamento do valor certo de
R$13.500,00. Ademais, ao atribuir valor à causa, assim constou:
'Atribui-se à causa (CPC/2015, art. 292, I e V), para efeitos fiscais, o
valor de R$13.500,00, sendo este o valor pretendido de indenização'
(f. 07). Nesse quadro, tendo sido postulada a condenação da ré no
pagamento de R$13.500,00 e obtida a indenização no valor de apenas
R$337,50, tem-se que o autor decaiu da maior parte do pedido,
incidindo a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC (...)”.
A contradição a ser sanada em sede de embargos de
declaração é aquela existente entre as proposições do julgado e sua
conclusão, o que não se verifica na hipótese.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão
deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica